Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALA DE RECURSOS. REGÊNCIA DE CLASSE EM ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.
1. Recurso da parte autora, professora aposentada, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA no percentual de 2,4% no seu contracheque e a pagar as diferenças devidas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
2. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA, que será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, conforme art. 30 do mesmo diploma legal.
3. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não a incorporar a diferença da GAA referente ao intervalo de 09/02/2000 a 22/12/2014, período em que exerceu suas atividades de magistério em salas de recursos.
4. Segundo o art. 130 do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, o atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. O §1o do mesmo dispositivo esclarece que o Atendimento Educacional Especializado “tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas”.
5. Extrai-se, assim, que os professores atuantes em sala de recursos não possuem a função básica de alfabetizar os alunos, mas de ajudá-los a superar barreiras diante de suas dificuldades específicas, pois lidam com estudantes com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, em complementação ou suplementação ao ensino regular. Logo, o exercício do magistério em sala de recursos não se qualifica, para os fins de percepção da GAA, como de efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos.
6. Apesar de o Colegiado desta Turma Recursal já ter entendido que a retificação de declaração de atuação do professor quanto ao reconhecimento ou não da atividade de alfabetização, determinada pela Secretaria de Educação do DF, não possui amparo legal (Acórdão 1618609), certo é que não se pode ignorar a verdadeira natureza das funções exercidas pelos educadores, a fim de que percebam somente as gratificações que lhes são devidas, sob pena de destoar completamente a finalidade legal das bonificações. É relevante mencionar, por fim, que para os integrantes da carreira de magistério que atendam alunos portadores de necessidades especiais – em sala de recursos – já existe a Gratificação de Ensino Especial, prevista na Lei Distrital no 540/1993, que inclusive é auferida pela recorrente.
7. Precedentes: Acórdão 1341649 (1a TR), Acórdão 1773823 (2a TR) e Acórdão 1737078 (3a TR).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.